Tribunal: TJMT
Processo: 1033441-82.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033441-82.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTIANO LUCAS - CPF: 935.344.501-91 (APELADO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), JULIANO MIGUEL LUCAS - CPF: 976.725.131-68 (APELADO), ROSANGELA LUIZA LUCAS - CPF: 982.587.701-44 (APELADO), SELES HERALDO VITOR LUCAS - CPF: 057.754.811-51 (APELADO), MARCOS ALEIXO DE CAMPOS - CPF: 768.879.521-49 (APELADO), JOSE PEDRO MIGUEL LUCAS DE SOUZA - CPF: 067.958.091-37 (APELADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGURO DE VIDA COMBINADA COM DANOS MORAIS - SEGURO DE VIDA - OCORRÊNCIA DO SINISTRO MORTE - NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA - INDEVIDA - TESE NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada.

2. Sentença mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Cobrança de Apólice de Seguro de Vida combinada com Danos Morais” n.º
1033441-82.2019.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
CRISTIANO LUCAS e OUTROS
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, condenando a ré ao pagamento de R$ 161.390,03 (cento e sessenta e um mil trezentos e noventa reais e três centavos) correspondente ao prêmio por morte, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo, que é a recusa do pagamento integral (12 de julho de 2019) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) do valor total da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da decisão aduzindo que “
a sentença, no que diz respeito a indenização por morte foi manifestamente equivocada, de modo que é imperiosa a sua reforma
”.

Sustenta acerca de ausência de cobertura contratual por cancelamento da apólice, mencionando que o contrato foi cancelado por inadimplência, sendo inconcebível que a ré indenize os autores por um contrato de seguro comprovadamente cancelado antes do sinistro.

Cita que na tela de seu sistema administrativo constam os dados da apólice da segurada, a data em que ela foi cancelada e o status “anulado/cancelado” do seguro.

Assim, defende que “
entender que a tela de cancelamento, por ter sido produzida unilateralmente, não serve como prova válida é o mesmo que dizer que a apelante, de má-fé, produziu prova falsa para ludibriar o juízo e se beneficiar
”.

Diante do exposto, pugna pelo provimento do apelo para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada (id. 162694344), deixou transcorrer o prazo para apresentar suas contrarrazões recursais
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Cobrança de Apólice de Seguro de Vida combinada com Danos Morais” n.º 1033441-82.2019.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a ré ao pagamento de R$ 161.390,03 (cento e sessenta e um mil trezentos e noventa reais e três centavos) correspondente ao prêmio por morte, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo, que é a recusa do pagamento integral (12 de julho de 2019) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) do valor total da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narram os autores que “
são beneficiários do seguro de vida seguro “Real Vida Mulher” Certificado 1433506, sob o nº Susep: 15414.001245/2005-82, Plano Contratado 1433506, firmado no dia 17.05.2010, entre Rosa Maria de Campos Lucas e a Requerida
”.

Afirmam que a segurada faleceu no dia 04 de outubro de 2018.

Mencionam que, após o seu falecimento, tentaram contato com a ré por meio telefônico a fim de dar entrada na documentação do sinistro e do auxílio funeral, restando inexitosa.

Citam que após muito custo, todos os procedimentos solicitados foram realizados e os documentos requeridos foram devidamente apresentados, “
contudo, mesmo após exaustivas tentativas [...], a avaliação administrativa foi encerrada sem que houvesse o pagamento
”.

Diante do exposto, sem alternativa, ingressaram os autores com a presente demanda a fim de compelir a instituição bancária ré ao pagamento da indenização contratada.

Contestando os fatos apresentados na exordial, a instituição bancária defende, em resumo, a inexistência de negativa de sua parte, eis que não houve a conclusão do sinistro; ausência de cobertura contratual pela ocorrência de morte natural ante a impossibilidade de pagamento da indenização referente ao seguro de acidentes pessoais; bem como a inocorrência do dano moral.

Sentenciando o feito, menciona o Juízo a quo que “
a irresignação da seguradora ré no tocante à cobertura securitária está restrita à alegação de que a parte autora omitiu informações quando da contratação do seguro, de que possuía doença, vindo a óbito pouco tempo depois
”. Ademais, suscita que ainda que a ré defenda que não há cobertura para a situação exposta, indevida a negativa dada ao negar o pagamento do prêmio, julgando parcialmente procedente os pedidos autorais, motivo pelo qual, irresignada, interpôs a instituição bancária ré recurso de apelação.

Contudo, compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Isso porque, apesar de a instituição bancária focar sua tese apelativa na suposta inadimplência da parte autora, sendo, portanto, indevido o pagamento de indenização, consigna-se que tal argumento não foi cogitado na contestação, ou seja, na oportunidade que deveria ter sido feita. Assim, não sendo decidida pelo juízo
a quo
, trata-se de inovação recursal.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, a seguir transcrita, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO - CONFIGURADO - DANOS MORAIS - RECONHECIDO - RESTITUIÇÃO DE VALOR DESCONTADO -
INOVAÇÃO RECURSAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É nulo o contrato que não atende as disposições legais, notadamente quando o consumidor é induzido a erro. As instituições bancárias respondem pelos danos causados por seus prepostos que induz em erro o consumidor.
Não se conhece, em grau de recurso, de matéria não suscitada quando dos pedidos iniciais e tampouco decidida pelo juízo a quo, por se tratar de inovação recursal
. (N.U. 0000088-31.2010.8.11.0026, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. OFENSA AO ARTIGO 992, I DO CPC/73 ATUAL ARTIGO 619, DO CPC/2015 E AO ARTIGO 1.793, §3º DO CC. NULIDADE ABSOLUTA. ALEGAÇÃO DE POSSE INJUSTA.
TESE NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU
.
INOVAÇÃO RECURSAL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A alienação de qualquer bem do espólio fica submetido aos pressupostos legais - anuência de todos os herdeiros e a prévia autorização judicial - os quais perfazem normas de natureza cogente, impondo formalidades legais a serem seguidas, sendo que a sua inobservância que acarreta nulidade do ato. 2.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada
. 3. Sentença mantida. 4. Recursos desprovidos. (TJMT - N.U 0001756-29.2017.8.11.0014, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Portanto, não conheço da tese invocada acerca da aplicação do instituto da
supressio
, por inovação recursal, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Assim, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor total da condenação, mantendo-se incólume a sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023